Tribunal: TJSP
Processo: 1001779-91.2020.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PREPARO RECURSAL. Autor que teve o pleito de gratuidade indeferido, sendo objeto de agravo de instrumento que manteve a decisão (AI 2070096-11.2020.8.26.0000). Necessidade de regularização e recolhimento do preparo. Prazo de 15 dias.

INOVAÇÃO RECURSAL. Inocorrência. Autor que foi excluído de certame na fase de investigação social. Informações que apontam exclusão do candidato por limite

Ementa:

PREPARO RECURSAL. Autor que teve o pleito de gratuidade indeferido, sendo objeto de agravo de instrumento que manteve a decisão (AI 2070096-11.2020.8.26.0000). Necessidade de regularização e recolhimento do preparo. Prazo de 15 dias.

INOVAÇÃO RECURSAL. Inocorrência. Autor que foi excluído de certame na fase de investigação social. Informações que apontam exclusão do candidato por limite etário. Preliminar rejeitada.

CONCURSO PÚBLICO. Guarda Civil Municipal. Município de Taboão da Serra. Candidato inabilitado em função de ostentar idade superior a 35 anos no momento da nomeação. Inadmissibilidade. Orientação recente do STF no sentido de que a aferição da idade é no momento da inscrição. RExt.1.181.410/SP e 892.368/MG. Autor que comprovou preencher a condição etária no momento da inscrição. Sentença reformada, neste aspecto.

INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL. Ainda que a Fazenda tenha indevidamente afastado o autor do concurso, tal situação não chega a ser ato ilegal, mas apenas irregular e nem atinge a órbita moral do autor; não podendo ser considerado ilícito a ponto de ensejar indenização por dano moral. Recurso parcialmente provido.